Tribunal: TJMT
Processo: 1017542-31.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017542-31.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Dano, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PEDRO CARNEIRO AFONSO - CPF: 972.673.171-20 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE GOMES DA SILVA - CPF: 744.750.451-34 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

– PRISÃO EM FLAGRANTE – LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA VINCULADA A FIANÇA – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA FIANÇA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA – LIMINAR RATIFICADA -
ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO
.

Restando evidenciada a situação de hipossuficiência financeira do paciente impeditiva de seu retorno à liberdade, legítima a solução de sucedâneo, para, impedir-se a manutenção de constrangimento ilegal ao
jus ambulandi
do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar manejado com amparo 5º, incisos LXVI e LXVIII, da Constituição Federal, nos arts. 647 e 648, inciso I, ambos do Código de Processo Penal e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica, em benefício de
PEDRO CARNEIRO AFONSO,
qualificado, contra decisão proferida pelo
Juízo da Comarca de Mirassol D’Oeste,
que
nos autos de incidente processual (PJe N.U 1002440-33.2023.8.11.0011), concedeu liberdade provisória mediante fiança no valor correspondente a dois salários mínimos pelo cometimento, em tese, do crime de lesão corporal, ameaça, injuria e dano, em ambiente doméstico - art.s 129, § 13º, 140, 147 e 163, todos do CP.

Aduz o impetrante que
o não pagamento da fiança é o único e essencial motivo para a manutenção da constrição cautelar do paciente, o que viola claramente os mais fundamentais direitos e garantias constitucionais, visto que, se tratasse de pessoa com boa situação financeira, por óbvio, já estaria solta.

Assim, com amparo no art. 325, § 1º, incisos I c/c art. 350 do Código de Processo Penal, pugna pela dispensabilidade da fiança arbitrada em juízo, em sede de liminar. Juntou Documentos (ID. 177124693/694)

A liminar vindicada foi deferida pelo Desembargador Plantonista Marcos Machado, e solicitadas as informações à autoridade apontada como coatora (Id. 177140691).

As informações foram encaminhadas pela autoridade coatora, juntadas (id. 177891170).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Élio Américo manifestou-se pela confirmação da liminar concedida, assim sumariando:

“Habeas Corpus – Lesão corporal no âmbito doméstico, injúria, ameaça, e dano [art. 129, § 13º; art. 140; art. 147 e art. 163, todos do Código Penal] – prisão em flagrante – liberdade provisória – imposição de pagamento de fiança – réu hipossuficiente – fiança não paga – inconformismo – almejada concessão do benefício com a dispensa do pagamento da fiança – possibilidade – paciente presumidamente pobre – inteligência do art. 350 do CPP – constrangimento ilegal visualizado –
P ela concessão da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A liminar foi concedida pelo Desembargador Plantonista Marcos Machado, nos seguintes termos:

“...
Habeas corpus
impetrado em favor de PEDRO CARNEIRO AFONSO contra ato comissivo atribuído ao Juízo da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos de incidente processual (PJe N.U 1002440-33.2023.8.11.0011), que concedeu liberdade provisória mediante fiança no valor correspondente a dois salários mínimos pelo cometimento, em tese, de lesão corporal no ambiente doméstico, ameaça, injuria e dano - art.s 129, § 13º, 140, 147 e 163, todos do CP -.

A impetrante sustenta que o paciente
“não dispõe de condições financeiras”
para o pagamento de fiança.

Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente sem fiança (fls. 3/7-ID 177124693), com documentos (ID 177124694).

Relatos.

Na audiência de custódia realizada em 28.7.2023, o Juízo singular, em plantão judiciário, substituiu a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares, dentre as quais o recolhimento de fiança no valor correspondente a dois salários mínimos, nos seguintes termos:

“Não realizando qualquer julgamento precipitado quanto ao mérito da demanda repressiva, mediante os indícios colhidos no feito respectivo, verifico estão presentes no caso em tela os suficientes indícios de autoria e materialidade.

Quanto aos fundamentos, revendo a situação fático-jurídica não há subsunção da conduta fática do réu relatada nos autos, aos institutos cristalizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Embora os fatos praticados sejam graves, visto que foram praticados no contexto de violência doméstica, a vítima requereu medidas protetivas registradas sob o n. 1002438-63.2023.8.11.0011, verifico que em análise ao laudo de exame de corpo de delito, bem como a situação de limitação física do flagranteado, bem como à concessão de medidas protetivas à vítima, suficientes ao momento a concessão de liberdade provisória com cautelares.

Em que pese o custodiado possuir antecedentes criminais, constato que se os últimos fatos são datados de mais de 10 (dez) anos, o custodiado cumpriu integralmente a pena imposta nos autos da execução penal n. 0000281-62.2017.811.0006.

Ressalto que, embora os crimes praticados no contexto doméstico demandem maior rigor por parte do Pode Judiciário, constato que o custodiado possui residência e renda fixa, o que auxilia na concessão da liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares e pagamento de fiança.

Analisando as circunstâncias do caso, bem como a circunstância econômica do suspeito fixo fiança no valor de R$ 2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta reais).

Ademais, cumulativamente, fixo as seguintes medidas cautelares: a) não cometer qualquer fato definido como crime ou contravenção penal; b) prestar compromisso no sentido de comparecer a todos os atos processuais; c) manter endereço e dados do telefone atualizados no processo devendo comunicar o endereço no prazo de até 10 dias; d) não se ausentar por mais de 30 (trinta) dias de sua residência sem comunicar à Autoridade Judicial o lugar onde será encontrado; e) não ingerir bebida alcoólica, não frequentar bares e boates; f) cumprir os termos da medida protetiva n. 1002438-63.2023.8.11.0011;

Cientifique ao flagranteado que o não cumprimento das medidas estabelecidas implicará em revogação do benefício, bem como na decretação da prisão preventiva.”
(Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito – fls. 112/116)

Pois bem.

O juiz singular fixou fiança no valor de R$ 2.640,00 (dois mil e seiscentos e quarenta reais).

Todavia, o paciente está representado pela Defensoria Pública e declarou, na Delegacia de Polícia, ser aposentado por invalidez, com renda mensal de 1 (um) salário mínimo [R$1.320,00], pagar pensão alimentícia para 2 (duas) filhas e não possuir depósitos em bancos (ID 177124694).

A situação social do paciente induz sua hipossuficiência econômica, a ensejar dispensa de fiança, à luz do art. 350 do CPP, conforme entendimento do c. STJ

(HC nº 568693 - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 31.3.2020).

No mesmo sentido, colhe-se julgado deste e. Tribunal:

“Nos termos do que prevê o artigo 350 do Código de Processo Penal, diante da inviabilidade do suspeito em prestar a fiança arbitrada, pode o d. magistrado conceder-lhe a liberdade provisória, exonerando-o do pagamento fixado, com a sua sujeição às obrigações constantes nos artigos 327 e 328 do mesmo códex, máxime se assistido pela i. Defensoria Pública e tiver afirmado que atualmente exerce atividade laboral que lhe garante renda média mensal insuficiente para arcar com suas despesas pessoais, uma vez que tais fatores geram a presunção de que é hipossuficiente. Outrossim, a conclusão do d. magistrado singular pela inexistência dos requisitos legais da prisão preventiva impede que o sujeito seja recolhido ao cárcere provisório tão somente porque não tem condições financeiras para arcar com as parcelas da fiança arbitrada, haja vista a ausência de decisão judicial que legitime o encarceramento cautelar.”
(N.U 1009962-47.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 19.5.2023)

Com essas considerações,
DEFERE-SE
o pedido liminar para outorgar a liberdade provisória ao paciente sem fiança, conservadas as outras medidas cautelares fixadas pelo Juízo singular.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular ou plantonista para expedir o apto alvará de soltura, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
”
(Id. 177140691).

Vindas as informações, noticiou-se o cumprimento da decisão proferida em liminar, em 30-07-2023.

Nesse contexto, diante da inexistência de elementos que possam alterar os fatos até aqui narrados, forçoso concluir que a pretensão do impetrante se reveste
de
fumaça do bom direito com densidade suficiente a autorizar, no mérito, a ratificação da liminar postulada.

À vista do exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, pelas condições processuais que se evidenciam
ratifico a liminar concedida pelo desembargador plantonista Marcos Machado
(Id.177140691) para,
CONCEDER A ORDEM
em definitivo, ao beneficiário
EDEMAR TAVARES DA SILVA,
mantendo as demais medidas cautelares fixadas pelo Juízo singular
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023